Tribunal: CARF
Processo: 10880.966075/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.966075/2012-92
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.750 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIQUE SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Considerando que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177 (Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação), o recurso
especial não deve ser conhecido com fundamento no artigo 67, § 3o, do Anexo
II do RICARF (Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966075/2012-92
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.966075/2012-92

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 399/413) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-004.623 (fls. 392/397), o qual deu
parcial provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede em parte a não homologação da compensação declarada, se o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ é confirmado, porém em montante menor e insuficiente para quitar
todos os débitos.
DCOMP. CRÉDITO RECONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO.
Sendo o direito creditório reconhecido em seu processo administrativo próprio, há que
se homologar DCOMP a ele vinculada.

No seu recurso especial, a PGFN esclarece que insurge-se a Fazenda Nacional
contra o r. acórdão no 1401-004.623, proferido pela e. Câmara a quo, que deu parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer as estimativas informadas para fins de
composição do saldo negativo, não obstante tais estimativas não terem sido efetivamente
recolhidas, mas sim, compensadas através de processos de compensação que ainda se
encontram pendentes, ou seja, não homologados ainda.
Despacho de fls. 417/423 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que prevaleceu na decisão recorrida o entendimento de que não impede o
reconhecimento do direito creditório decorrente das estimativas mensais o fato de estas
não terem sido definitivamente extintas. Segundo o julgado, mesmo na hipótese de não
homologação das respectivas compensações, os débitos referentes às estimativas serão
cobrados a partir do processo em que se discutiu a compensação.
O Acórdão no 1301-001.532, primeiro paradigma indicado pela Fazenda Nacional, traz
em seu voto o seguinte entendimento a respeito da mesma controvérsia:
“O segundo aspecto do recurso refere-se à comprovação de quitação de estimativas
relativas ao mês de janeiro/2001, no montante de R$ 52.138,25.
Alega a recorrente que não encontrou o comprovante de recolhimento do valor, mas que
a própria administração deve reconhece-lo na medida em que se trata de documento que
detém em seu poder.
Quanto a este aspecto, o acórdão recorrido assim se pronunciou:
(...)
Como se constata do excerto transcrito do acórdão recorrido a diferença refere-se à
estimativa que teria sido quitada por meio de compensação com saldo negativo de IRPJ
do ano 2000. Ocorre que tal débito não restou extinto por compensação, na medida em
que as compensações relativas ao saldo negativo de IRPJ do ano 2000, analisadas no
processo administrativo no 11831.001354/200102, não incluem este período, uma vez
que o crédito reconhecido não foi suficiente para quitar todas as compensações
pleiteadas.
Não se trata, portanto, de recolhimento mediante DARF que a própria administração
teria registro em seus arquivos, como alega a recorrente.
Desta feita, não tendo sido homologada a compensação pleiteada, com o saldo negativo
de IRPJ do ano 2000, deve ser mantida a glosa do valor de R$ 52.138,25 do montante
do direito creditório reconhecido.”

(grifou-se)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.966075/2012-92

A decisão paradigma concluiu, assim, que não pode ser computada no saldo negativo do
IRPJ a estimativa pretensamente extinta por meio de compensação tributária, na
hipótese desta não ter sido homologada.
Constata-se que o Acórdão no 1301-001.532 efetivamente adotou entendimento
conflitante com o encontrado no acórdão recorrido, razão pela qual conclui-se que a
Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a existência de divergência
jurisprudencial entre os julgados.
Passando ao segundo acórdão paradigma indicado no recurso especial (no 1801-00.108),
extraem-se de seu voto condutor as seguintes passagens de interesse:
“Desta forma, resta claro que os limites da lide — a homologação da compensação
pleiteada — se circunscrevem a essas estimativas, IRPJ, cujas quitações foram realizadas
em DCTF por declarações de compensações (Dcomp) que estão sob julgamento
administrativo, relativamente ao ano-calendário de 2002, e que formaram o saldo
negativo de IRPJ, exercício 2003, ora matéria objeto do presente processo.
(...)
Ressalve-se que o legislador deixou bem claro que a norma ordinária, lei, pode
autorizar a compensação de créditos, mas desde que o faça com créditos líquidos e
certos.
Falta à contribuinte, no caso em tela, para ver seu direito atendido, condição sine qua
non para exercê-lo.
Necessariamente deveria ter aguardado a decisão definitiva dos processos
administrativos nos 11020.000()37/2003-77 e 11020.000426/2005-64 para requerer
qualquer medida de direito em relação aos créditos objetos destes processos. A meu ver,
muito menos poderia ter informado em DCTF que os valores devidos a titulo de IRPJ
estimados foram quitados com compensações ainda não homologadas.
O erro da recorrente vem de muito antes do presente processo iniciar-se.
Legislação alguma lhe confere o direito de informar quitação de débito na DCTF com
litígio não solvido; por mais óbvio que possa ser o direito pleiteado, mas não há liquidez
e certeza reconhecida administrativamente. Matéria sob litígio não gera crédito para
quitar ou dar como quitado, melhor dizendo, débito em aberto.
(...)
Se, e somente se, a autoridade administrativa não se manifestar expressamente dentro do
prazo decadencial de cinco anos, ai tem-se por homologada tacitamente a compensação
declarada. O que não se aplica ao presente caso.
Por essas razões o termo utilizado convenientemente pelo legislador, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. E não outra.
E, valendo-me da fundamentação do acórdão ora debatido, repiso que a lei ordinária lá
citada (art. 74 da Lei no 9.430/96) delegou à autoridade administrativa analisar o
cabimento da compensação pleiteada. Nada é feito com mero efeito declaratório, em se
tratando de compensação tributária, mas sim constitutivo.
(...)
E quanto à sorte dos demais processos administrativos, não importa para se dirimir a
lide aqui proposta. Tendo resultado favorável à contribuinte, nas Dcomp não
homologadas que refletem neste processo, poderá, após o reconhecimento administrativo,
requerer a restituição dos créditos oportunamente ou compensá-los com débitos
vincendos. Sendo-lhe desfavorável, não haverá prejuízo ao fisco no sentido de 'restituir' o
que não foi pago, com seqüencial compensação incabível.” (grifou-se)
Da leitura do voto, vê-se que também a segunda decisão paradigma divergiu do acórdão
recorrido em suas conclusões, ao negar a possibilidade de se considerar, na apuração de
saldo negativo indicado como direito creditório, por falta dos atributos de certeza e
liquidez, valores de estimativas mensais extintas por compensação enquanto esta não for
homologada (extinção “sob condição resolutória de sua ulterior homologação”).
Diante do exposto, e tendo sido observados também os demais os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, proponho que seja
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.966075/2012-92

DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para
que seja rediscutida a matéria “possibilidade de serem consideradas, para fins de
composição de saldo negativo, estimativas mensais ‘quitadas’ por meio de
compensação ainda não homologada”.

Chamada a se manifestar, a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
No entanto, cumpre observar que a decisão ora recorrida aplicou o mesmo
entendimento que recentemente foi objeto da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.

Considerando, então, que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177, incabível o recurso especial, nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do
RICARF: Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento
de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que
a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 437
DF CARF MF
Original